Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718773-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: JOAO VICTOR MARQUES GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Ricardo Antonio Borges Filho, OAB-DF 16.927, em favor de JOAO VICTOR MARQUES GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, desproporcionalidade da medida uma vez que o paciente é primário, com ocupação lícita e endereço certo e, desse modo, sua pena seria estabelecida em regime diverso do fechado. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a prática delitiva e ainda na posse dos bens subtraídos das vítimas, tendo sido prontamente reconhecido pela vítima. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado. Decerto, o modus operandi da conduta respalda a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312, do CPP. De outro lado, a alegação de que o paciente é réu primário, de modo que, certamente será agraciado com um regime de pena diverso do fechado, também não autoriza concluir que a prisão provisória é ilegal. A alegada desproporcionalidade da prisão provisória, no caso, não passa de mera especulação, não sendo possível adiantar, com a certeza sugerida pelo impetrante, a quantidade e o regime de pena que serão efetivamente aplicados em caso de condenação. Por conseguinte, não há como sustentar que eventual sanção penal será cumprida em regime diverso do fechado ou do semiaberto, circunstâncias que, se estivessem patentes, poderiam justificar alguma desproporcionalidade. Saliente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. Destarte, por ora, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado o prazo regimental. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator